Tribunal: CARF
Processo: 14041.001250/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001250/2007-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.945 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MULTA. SUCESSOR. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N. 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório (Súmula CARF no 113).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001250/2007-70
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001250/2007-70

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte ST.
PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 256/2009, então vigente, buscando a reforma do Acórdão no 1202-00.460, de 25 de janeiro
de 2011, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que
negou provimento ao recurso voluntário. O decisum assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
SUCEDIDA.
EXTINÇÃO.
PERDA
DE
OBJETO.
VERSÃO
TOTAL
DO
PATRIMÔNIO. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
Em consonância com as disposições contidas no art. 132, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, a sociedade empresarial responde pelos tributos relativos à pessoa
jurídica extinta, cuja exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer
sócio remanescente, que constituiu essa nova sociedade. Caracteriza a extinção da
pessoa jurídica aquela que perdeu o objeto da sua existência em razão da versão total do
seu patrimônio à outra pessoa.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE
COMÉRCIO CARACTERIZADA.
Responde pelos débitos tributários, nos termos do art. 133 do CTN, aquela que adquirir
de outra, por qualquer título, fundo de comércio. A existência ou não de aquisição
formal não constitui requisito necessário à incidência da responsabilidade tributária aqui
tratada, uma vez que ficou caracterizada que a sucessora encontra-se no mesmo local,
na mesma atividade, utiliza as mesmas instalações e tem os mesmos clientes,
aproveitando, assim, o potencial de lucratividade do negócio anteriormente exercido
pela empresa sucedida. Situação fática incontroversa que evidencia a transferência do
fundo de comércio.
SUCESSÃO. MULTA FISCAL. TRANSMISSIBILIDADE. SÓCIO COMUM.
A responsabilidade tributária do sucessor é pelo crédito tributário, cuja definição é
mais abrangente que a de tributo, pois inclui também a multa de ofício. É devida a
responsabilização pela multa de ofício à sucessora, mormente quando existe sócio
comum a ambas as sociedades, sucedida e sucessora.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada.
ARROLAMENTO DE BENS COMO REQUISITO PARA SEGUIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Desnecessidade, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADI
1976-7.
(grifo nosso)

Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001250/2007-70

O acórdão que negou provimento ao recurso voluntário foi ratificado pelo
despacho de 31 de outubro de 2011, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte, alegando a existência de contradição entre os fundamentos utilizados no acórdão
embargado e as provas dos autos.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial com relação às matérias: (i) Responsabilidade dos sucessores; (ii) a
responsabilidade do sucessor por infrações. Para comprovar o dissenso, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 03-16.793 e 103-16.730 (i); 101-093.452 e 101-093.452 (ii).
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de
29 de setembro de 2016, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por
entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com relação à matéria (ii),
in verbis:
[...]
b) Responsabilidade por infrações
Acórdãos paradigmas indicados com relação a essa matéria:
Acórdão no 101-093.452 (Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, inteiro teor anexado ao recurso), ementa reproduzida em parte:
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO-RESPONSABILIDADE
DOS
SUCESSORES- O Sucessor não responde pela multa de natureza fiscal que deve ser
aplicada em razão de infração cometida pela pessoa jurídica sucedida, em exigência
fiscal formalizada após a incorporação.
Acórdão no 101-093.452 (Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, inteiro teor anexado ao recurso), ementa reproduzida em parte:
I.R.P.J - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -RESPONSABILIDADE DOS
SUCESSORES. MULTA - Tributo e multa não se confundem, eis que esta tem caráter
de sanção, inexistente naquele. Na responsabilidade tributaria do sucessor não se inclui
a multa punitiva aplicada à empresa. Inteligência dos artigos 3° e 132 do CNT (Decisão
do STF no RE n° 90.834 - MG, relator Ministro Djaci Falcão, RTJ n° 93, pág.862)
Sobre este segundo alegado dissídio jurisprudencial, assiste razão à Recorrente,
pois enquanto o recorrido entendeu ser devida a responsabilização do sucessor pelo
crédito tributário, cuja definição seria mais abrangente que a de tributo, incluindo
também a multa de ofício, os paradigmas posicionaram-se no sentido de que tributo e
multa não se confundem, não respondendo o sucessor pela multa de natureza fiscal
aplicada em razão de infração cometida pela pessoa jurídica sucedida.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial com relação a este segundo ponto.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada apenas em relação à matéria
do tópico (b) responsabilidade por infrações.
[...]
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001250/2007-70

O prosseguimento parcial do recurso especial foi confirmado em sede de
despacho em agravo, exarado em 27 de março de 2017, pelo Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que rejeitou o agravo do contribuinte.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Embora a Fazenda Nacional sustente, em sede de contrarrazões, a
inadmissibilidade do recurso especial do Contribuinte, tem-se que no despacho de
admissibilidade restou bem consignado que foi comprovada a divergência jurisprudencial quanto
à responsabilidade dos sucessores também pelas infrações e, consequentemente, pelas multas
aplicadas. Ao analisar a divergência, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
concluiu que “enquanto o recorrido entendeu ser devida a responsabilização do sucessor pelo
crédito tributário, cuja definição seria mais abrangente que a de tributo, incluindo também a
multa de ofício, os paradigmas posicionaram-se no sentido de que tributo e multa não se
confundem, não respondendo o sucessor pela multa de natureza fiscal aplicada em razão de
infração cometida pela pessoa jurídica sucedida”.
Além disso, quanto à matéria que teve prosseguimento (responsabilidade dos
sucessores por infração), o acórdão recorrido não trouxe como fundamentação julgado do STJ
em sede de recurso repetitivo (REsp 923.012/MG), mas sim interpretação da legislação tributária
federal, mormente dos artigos 129 e 132 do CTN, restando clara a possibilidade de interposição
do recurso especial.
Assim, deve ser dado prosseguimento ao recurso especial do Contribuinte.
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.945 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001250/2007-70

2
Mérito
No mérito, o Contribuinte insurge-se quanto à responsabilidade do sucessor pelas
infrações que não sejam essencialmente tributárias.
A recorrente sustenta que a multa é ilegítima, porquanto o fato considerado como
infração teria sido praticado pela sucedida; ademais, o lançamento é posterior à incorporação,
que é o ato jurídico que deu causa à sucessão.
Se essa questão, no passado, deu margem a polêmicas e discussões, hoje se
encontra pacificada na jurisprudência do CARF, que consolidou o entendimento dominante no
enunciado da Súmula no 113, assim redigida:

Súmula CARF no 113. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, indefere-se a exclusão da responsabilidade dos sucessores pela multa de
ofício aplicada.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital